Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700082-74.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA EMBARGADO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Enoque Martins Vieira (ID 31813168) contra decisão que determinou a redistribuição do Recurso em Sentido Estrito no 0700082-74.2021.8.07.0004 ao eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, da Terceira Turma Criminal, por prevenção, nos termos do artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT (ID 31683382). O embargante sustenta a existência de “erro, omissão ou contradição”. Afirma que “a anterior decisão de Primeira Instância submetida à Terceira Turma Criminal, com a Relatoria do eminente Senhor Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, não teve seu mérito resolvido”, asseverando, ainda, que não há identidade recursal entre os Recursos em Sentido Estrito interpostos porquanto “não possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Aponta, ainda, que não se vislumbra qualquer ato praticado no processo ou medida a ele relativa que justifique a decisão de declínio da competência, em razão de prevenção. Assim, requer o embargante o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que “o eminente Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati tome conhecimento dos documentos juntados, anexo a este pleito”. Após a publicação e disponibilização da decisão de ID 31683382 no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, foram apresentadas novas razões de embargos de declaração (ID 31888818) reiterando os embargos anteriormente opostos. É o relatório. De início, vale salientar que resta evidente que a peça posteriormente apresentada no ID 31888818, ratificando os primeiros embargos de declaração de ID 31813168, não deve ser conhecida em razão da preclusão consumativa. A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 1. Quando um recurso é interposto não é mais possível que a parte queira substituí-lo por outro, ainda que dentro do prazo recursal, por força da preclusão consumativa. [...]" (Acórdão 1168693, 20180110276846APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: 329/333) Portanto, conheço apenas dos primeiros embargos de declaração apresentados por Enoque Martins Vieira no ID 31813168. Constata-se, ainda, que a decisão ora embargada não adentrou o mérito recursal, apenas determinando a redistribuição do recurso em sentido estrito ao eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, da Terceira Turma Criminal, em razão de prevenção. De qualquer forma, a fim de se evitar qualquer restrição à ampla defesa do recorrente, passa-se ao exame das alegações da existência de erro, omissão ou contradição na decisão embargada. Os embargos declaratórios consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Ocorre que, na espécie, ao contrário do alegado nos aclaratórios, a decisão ora embargada indicou de forma clara e expressa os fundamentos pelos quais determinou a redistribuição do feito. Sob a análise perfunctória dos autos, é possível constatar que o ora recorrente ofereceu queixa-crime subsidiária da ação penal pública em desfavor dos recorridos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 250, §1o, incisos I e II, alínea “h”, e no artigo 288, ambos do Código Penal (ID 30920391). No entanto, a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 30920407) nos autos do processo no 0700082-74.2021.8.07.0004 rejeitou a segunda queixa-crime oferecida por Enoque Martins Vieira contra Adilson Custodio Marra, Maria de Lourdes Ferreira Jayme e Antônio Joaquim Ribeiro da Silva, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que os fatos narrados já foram objeto de apuração no processo no 0000428-55.2015.8.07.0011 (processo físico no 2015.04.1.010117-0). E, como bem destacado na decisão ora embargada, nos autos eletrônicos no 0000428-55.2015.8.07.0011, correspondentes ao processo físico no 2015.04.1.010117-0, houve a rejeição da queixa-crime oferecida pelo embargante em face dos mesmos embargados, sendo que o recurso em sentido estrito contra esta decisão que rejeitou a queixa-crime foi julgado pela Terceira Turma Criminal, sob a Relatoria do eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato. Nessa linha, não obstante as alegações recursais, constata-se que, anteriormente ao presente recurso, o mérito do recurso em sentido estrito, que teve como objeto o indeferimento da queixa-crime ajuizada pelo recorrente – referente ao processo no 0000428-55.2015.8.07.0011, associados aos presentes autos (ID 30949575) e com mesmas partes – foi julgado sob a relatoria do eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, da Terceira Turma Criminal. Portanto, conforme mencionado na decisão embargada, considerando que a segunda queixa-crime oferecida por Enoque Martins Vieira contra os recorridos foi rejeitada porque o Juízo a quo entendeu que os fatos narrados já foram apurados no processo no 0000428-55.2015.8.07.0011 (processo físico no 2015.04.1.010117-0), cuja matéria já foi anteriormente analisada por outro Desembargador quando do julgamento de recurso em sentido estrito, deve-se reconhecer a competência do eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato para apreciar o presente recurso, em razão da prevenção, nos termos do artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT. Feitas estas considerações, verificando-se que a decisão ora embargada não contém quaisquer omissões, erros ou contradições, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de ID 31683382. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador